Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE IMPOSTOS QUE INCIDEM SOBRE VEÍCULO. AUTOR QUE POSTULA AO JUÍZO QUE ORDENE AO DETRAN A TRANSFERÊNCIA DA RESPOSABILIDADE TRIBUTÁRIA PARA O RÉU. PRETENSÃO QUE IMPLICA ALTERAÇÃO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 142 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Postulando o autor (pessoa natural), em cumprimento de sentença, ao juízo cível, que expeça ofício ao DETRAN/DF para que transferida seja ao réu (também pessoa natural) a responsabilidade tributária por todos os débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento, multas) que a ele (o réu) alienou, manifesto o interesse em obter tutela judicial que altere o sujeito passivo de relação jurídico-tributária atualmente constituída. Caso em que é da competência da Vara da Fazenda Pública ou do Juizado Especial da Fazenda Pública decidir a questão, haja vista o interesse declarado do autor de compelir o ente federativo a adotar determinado procedimento. Interesse que, se resistido, porque não atendido administrativamente, possibilitará ao órgão de trânsito opor defesas dilatórias ou peremptórias próprias ao ato administrativo nominado lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
2. O art. 26, I, da Lei 11.697/2008, estabelece competir ao juízo da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. Assim, a transferência dos débitos decorrentes da propriedade do veículo é matéria afeta à competência absoluta do juízo da vara de fazenda pública, não podendo esta matéria ser suscitada em juízo cível.
3. Inadmissível que os efeitos de sentença condenatória possam atingir a entidade distrital que não integrou a lide como sujeito processual. Não pode o Poder Judiciário relegar, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, as cautelas administrativas e legais essenciais ao ato de transferência dos débitos administrativos e tributários. 3.1 Caso em que sobressai descabido pretenso chamamento ao Detran/DF para que proceda à transferência dos débitos provenientes da propriedade do veículo para o nome do agravado, dada a impossibilidade jurídica de submetê-lo a obrigação de fazer constituída em demanda da qual não participou como sujeito processual ou mesmo como terceiro interessado.
4. Recurso conhecido e desprovido.